Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602032-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
27/09/2022
Número: 0602032-07.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - SHANA KRETZMANN DE SOUZA - Cargo:
Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43173
219
27/09/2022 18:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.351

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0602032-
07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. APRESENTAÇÃO
TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA
O R D I N Á R I A . P O S S I B I L I D A D E .
ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. Não se há de falar em erro material nem
em omissão na hipótese de apresentação
tardia de documentos, que só não foram
apreciados no acórdão porque não se
encontravam nos autos.

2. Admite-se a apresentação extemporânea
de documentos faltantes enquanto o feito
ainda se encontra na instância ordinária,
ainda que a parte tenha se omitido quando
especificamente intimada. Precedentes do
TSE e deste Regional.

3. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, com efeitos modificativos.
Registro de candidatura deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
Num. 43173219 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 18:25:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718251122300000042139382
Número do documento: 22092718251122300000042139382

modificativos, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43160391) opostos pelo Partido
da Mulher Brasileira em face do acórdão nº 61.264, por meio do qual esta Corte indeferiu
o registro de candidatura de SHANA KRETZMANN DE SOUZA para o cargo de
Deputada Estadual face à não apresentação de documentos obrigatórios.

Alega o embargante que haveria erro material e omissão no acórdão, uma
vez que, constatada a falta dos referidos documentos, não houve intimação para
complementação, invocando julgados do TSE e deste Regional.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão de julgamento do dia 19/09/2022 (id. 43160213) e as razões foram protocoladas
em 19/09/2022 (id. 43160391).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
Num. 43173219 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 18:25:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718251122300000042139382
Número do documento: 22092718251122300000042139382

juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro
material e omissão.

a) Erro material

Alega o embargante que haveria erro material no julgado, uma vez que
"houve falha no upload - erro material - certidão criminal para fins eleitorais da Justiça
Estadual de 1º grau, fato que a candidata vem em modo oportuno a corrigir a omissão da
juntada".

Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.

Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos
embargos de declaração:

Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a
de menor complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente
nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração o erro material.
Anteriormente, embora não constando expressamente nas hipóteses de
cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os embargos de
declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material
deve-se entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do
restante da decisão embargada, seja do relatório, seja da fundamentação,
seja da conclusão. Por erro material, também, pode-se entender a
retificação de cálculos quando diga respeito a operações aritméticas.
Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que
efetivamente foi documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019,
p. 318, não destacado no original]

De se notar que o embargante qualifica de "erro material" suposta falha na
remessa de documento, o que não tem qualquer relação com esse conceito.

Sendo certo que a estreita via dos embargos de declaração não se presta à
rediscussão da causa e que não há sequer resquício de erro material no acórdão
embargado, REJEITO.

b) Omissão

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, por não ter sido a
requerente intimada para apresentar o documento faltante, invocando a súmula TSE nº 3.

Não há omissão alguma no acórdão, uma vez que não é possível avaliar um
documento que não foi apresentado. Se houve omissão, foi da própria requerente, que
não o apresentou oportunamente.

Num. 43173219 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 18:25:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718251122300000042139382
Número do documento: 22092718251122300000042139382

Quanto à aplicação da Súmula TSE nº 3, segundo a qual "No processo de
registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da
instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser
juntado com o recurso ordinário", tem-se por inaplicável ao caso concreto, que não trata
de recurso ordinário, tendo havido regular intimação para apresentar, dentre outros
documentos faltantes, a certidão da Justiça Estadual de 1º Grau (id. 43160392), cumprida
apenas parcialmente pela requerente. REJEITO.

c) Sucessivamente: possibilidade de juntada da documentação faltante na
instância ordinária

Nas suas razões, o embargante invoca precedente do TSE segundo o qual "A
juntada posterior de documentação faltante, em registro de candidatura, é possível
enquanto não exaurida a instância ordinária, ainda que oportunizada previamente sua
juntada" (AgRg no RO nº 060057426).

Com efeito, em que pese não possuir qualquer relação com a estreita via dos
embargos de declaração, cuja finalidade é outra, encontra-se assente na jurisprudência,
tanto do TSE quanto deste Regional, que se admite a juntada a destempo de documentos
obrigatórios.

No sentido:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO
ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTES DO ESGOTAMENTO DA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO ART. 1º DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
(...)
4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser
admitida a juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a
instância ordinária, desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não
fique demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou
declaração de desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da
Res.-TSE nº 23.548/2017.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, RO nº 060259561/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS
19/12/2018]

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
(...)
2. Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção do artigo
435 do CPC, admite-se excepcionalmente a juntada de documentos em sede
recursal, desde que nas instâncias ordinárias, ainda que a parte não tenha
Num. 43173219 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 18:25:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718251122300000042139382
Número do documento: 22092718251122300000042139382

atendido intimação específica para juntá-los em primeiro grau, face à
caracterização do ius honorum como direito fundamental. Precedentes.
3. Sendo pacífico na jurisprudência a possibilidade de juntada tardia de
documentos no processo de registro de candidatura enquanto não esgotada a
instância ordinária, o não conhecimento dos embargos de declaração
utilizados como meio e sua classificação como protelatórios é assaz
formalista, sendo imperativo o afastamento da sanção aplicada.
4. Homologada desistência parcial do recurso, conhecido e provido na
matéria restante.
[TRE/PR, RE nº 06000562720206160002, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
08/03/2021]

Face ao exposto, o conhecimento da documentação juntada tardiamente é
medida de rigor.

Com isso, a certidão criminal, para fins eleitorais, da Justiça Estadual de 1º
Grau, ora apresentada (id. 43160392) é suficiente para sanar a falha no registro da
requerente.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de
declaração para, conhecendo da documentação apresentada, DAR-LHES EFEITOS
MODIFICATIVOS para deferir o registro de candidatura de SHANA KRETZMANN DE
SOUSA ao cargo de Deputada Estadual, sob nº 35777 e opção de nome ISRANA
SOUZA.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602032-07.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do EMBARGANTE:
MURILO DE DEUS DERZETTE - PR101452, JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369.

Num. 43173219 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 18:25:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718251122300000042139382
Número do documento: 22092718251122300000042139382

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.09.2022.

Num. 43173219 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/09/2022 18:25:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092718251122300000042139382
Número do documento: 22092718251122300000042139382